Tribunal: TJDFT
Processo: 0700079-92.2024.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0700079-92.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOTALTEC ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA E REPRESENTACOES LTDA., GLOBALTRAC ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA E REPRESENTACOES LTDA, GENIVALDO GONCALVES SILVA AGRAVADO: AUTOTRAC COMERCIO E TELECOMUNICACOES S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por TOTALTEC ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA E REPRESENTACOES LTDA, GLOBALTRAC ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA E REPRESENTACOES LTDA e GENIVALDO GONCALVES SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, em ação ordinária de rescisão de contrato de concessão por justa causa n. 0740165-73.2023.8.07.0001, ajuizada pela AUTOTRAC COMÉRCIO E TELECOMUNICAÇÕES S/A (agravada), que indeferiu a produção de prova testemunhal formulada na petição de ID 180416256 de origem, nos seguintes termos (ID 55130112): (...) Dispõe o art. 537 do CPC que a multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. O seu § 1o, inc. I e II prevê que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva ou se o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Nesse sentido, a imposição de multas tem o objetivo de coagir o devedor a satisfazer, com maior retidão, a prestação de uma obrigação de fazer ou não fazer fixada em decisão judicial, visando dar efetividade ao decisum (artigo 537, §1o, do CPC). No caso em apreço, a multa está arbitrada em valor condizente com a natureza da obrigação e mantém o efeito coercitivo. Logo, não há razão para a modificação do valor e nem da periodicidade. Se a parte entende que houve o descumprimento da tutela provisória, deverá buscar a execução da multa após a eventual confirmação da tutela provisória na sentença. Assim, indefiro o pedido de modificação da medida coercitiva. As questões fáticas estão suficientemente elucidadas pelos documentos juntados pelas partes. Portanto, o processo comporta julgamento antecipado do mérito, na forma do art. 355, inciso I, do CPC. Anote-se a conclusão para sentença. (grifado) No agravo de instrumento (ID 55130110), as agravantes pleiteiam seja deferida produção de prova testemunhal. Aduzem que a decisão agravada cerceou os seus direitos de defesa, além de carecer de fundamento suficiente - ao apenas determinar o julgamento antecipado da lide. Sobreveio a decisão de ID 183875361 de origem deferindo o pleito de produção de prova oral perquirida, atribuindo o prazo de 15 dias para apresentar o rol ou ratificação do já apresentado, sob pena de preclusão. As contrarrazões foram apresentadas no ID 56190686. Preparo recolhido (ID 55130115). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. A revogação, na origem, da decisão objeto do recurso determina, portanto, a perda superveniente do interesse recursal, restando prejudicado seu julgamento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento nos moldes do disposto ao artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presentedecisum Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 10 de abril de 2024. CARLOS MARTINS Relator